Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO A MENOR. ART. 232 DO ECA. AUSÊNCIA DE DOLO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima e corroboradas pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária.

2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

3. A configuração da legítima defesa enquanto excludente de ilicitude requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 25 do CP.

4. Ausente o dolo específico de constranger o menor, não resta configurado o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.